Tribunal: TJDFT
Processo: 0715236-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE OBRIGADA. INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER SATISFEITA ESPONTANEAMENTE PELA PARTE CREDORA.
1. As astreintes não possuem caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida. Constitui forma de pressão sobre a vontade da parte obrigada, destinada a convencê-la a cumprir a ordem jurisdicional, proporcionando ao processo um resultado útil, prático. Atende, assim, ao princípio da efetividade das decisões judiciais.
2. Diante da natureza coercitiva e intimidatória da medida em comento, é necessário que haja a intimação pessoal da parte obrigada para que incida a multa diária pelo descumprimento, sendo este o termo inicial para a incidência das astreintes. Precedentes.
3. In casu, as astreintes estabelecidas na sentença que encerrou o processo de conhecimento são inexigíveis, porquanto o executado/agravado não foi intimado, nos autos do cumprimento de sentença, para cumprir a referida obrigação.
4. O agravante reconhece que, por conta própria, promoveu a baixa do gravame que pesava sobre o imóvel (obrigação de fazer); mesmo dia em que formalizou o pedido de cumprimento de sentença, recolhendo as custas iniciais da fase executiva.
5. Inexistindo a obrigação de fazer anteriormente determinada, não há que se falar em aplicação da multa diária; já que o principal efeito das astreintes não é obrigar a parte executada a pagar o valor da multa, mas, sim, pressioná-la ao cumprimento da obrigação de fazer anteriormente estabelecida, a qual, no caso concreto, já se encontra satisfeita.
6. Agravo desprovido.